Tribunal: STF
Processo: Rcl 64698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.12.2023, por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações – em Recuperação Judicial contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101028-04.2018.5.01.0074, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Em verdade, a característica que difere o corretor de imóveis autônomo do corretor empregado consiste exatamente na presença ou não da subordinação jurídica. Não dispondo o corretor de liberdade ou autonomia real para garantia do cliente e sujeitando-se a ordens e jornada determinada pela empresa corretora, nos termos do art. 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Frise-se que o corretor autônomo típico, que atua em conformidade com a legislação específica, não pode se sujeitar a ordens ou quaisquer outros elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    Dessa forma, tratando-se de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, admitida pelo réu a prestação de serviços, mas alegando que a relação não seria de emprego porque a prestação laboral teria se dado mediante um contrato de natureza civil, compete ao empregador o ônus da prova do fato impeditivo, na forma do disposto nos artigos 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu a contento. 



    No caso sub examen, a prova testemunhal revelou-se dividida, tendo os depoimentos das testemunhas conduzidas pelo autor divergido daqueles prestados pelas testemunhas arroladas pela ré. No entanto, como bem ponderou a Magistrada sentenciante, as narrativas prestadas pelas testemunhas do reclamante têm maiores condições de apontar as características da prestação de serviços do autor como corretor, quando comparadas com as prestadas pelas testemunhas da reclamada, haja vista que estas jamais laboraram com o demandante, tendo trabalhado em regiões distintas, enquanto aquelas laboraram no mesmo local do reclamante (Rio de Janeiro), tendo sido submetidas à mesma gerência que o autor. 



    Assim, correta a Magistrada a quo ao estabelecer que a versão fática prevalecente nos autos advém dos depoimentos prestados pelas testemunhas do autor, Rogério Celso Nogueira e Danielle Cristine Grave.



    E dos relatos desses testificantes depreende-se que o autor tinha a sua jornada de trabalho estabelecida pela ré e controlada pela gerência; não tinha a liberdade de se fazer substituir por terceiros quando não podia comparecer ao trabalho; era obrigado a justificar previamente qualquer ausência ao serviço, sob pena de receber punição da ré; era submetido a metas de venda; era convocado para reuniões com gerentes e diretores, sendo obrigatório o comparecimento.



    Os depoimentos de tais testemunhas permitem concluir pela existência dos elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho não eventual, prestado por pessoa física, com pessoalidade, mediante pagamento (onerosidade) e subordinação. (…)



    Portanto, resta claro que havia subordinação no trabalho executado pelo autor, sendo este prestado de forma pessoal, onerosa, com habitualidade e em atividade que era de necessidade permanente para a empresa, restando caracterizada a existência de vínculo empregatício, como bem resolvido em primeiro grau. (…)



    ANTE O EXPOSTO, conheço dos recursos ordinários, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões da ré, no mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento da multa do art. 467 da CLT e dou parcial provimento ao do reclamante para julgar procedente o pedido de pagamento da PLR nos anos de 2013 (esta de forma proporcional), 2014, 2015 e 2016, bem como majorar os honorários advocatícios devidos pela ré para 
10% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença. Mantêm-se os valores de condenação e custas provisoriamente arbitrados na origem, por adequados” (fls. 9, 10 e 19, e-doc. 8).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista (fls. 46-82, e-doc. 12), seguimento negado (fls. 83-86, e-doc. 12), pelo que interpôs agravo de instrumento (fls. 89-101, e-doc. 12) que aguarda julgamento.



      2. A reclamante afirma que, “no caso em apreço, a decisão proferida pela 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 0101028-04.2018.5.01.0074, não observou as decisões do Supremo Tribunal Federal especialmente a autoridade das decisões proferidas por este E. STF, na ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o contrato de corretagem tem natureza jurídica de contrato de parceria, uma vez que, os corretores podem formar carteiras de clientes, possuem interesse tal qual a imobiliária e a incorporadora no crescimento das vendas, participam ativamente dos lucros auferidos, e, recebem suas remunerações diretamente dos clientes, na forma de comissionamento. Assim, não se está diante de empregado sujeito à subordinação, seja estrutural ou objetiva, tendo em vista a notória relação de parceria, inegável diante da alta retirada mensal dispensada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta “não se pode[r] analisar a presente demanda sob o aspecto abstrato, simplesmente por se estar diante de relação entre corretor de imóveis e construtora de imóveis, circunstância que não justificaria, por si só, o reconhecimento do vínculo pretendido, diante da impossibilidade de se autorizar que, em seu ramo de atividade, pudesse a empresa contratar profissionais sem vínculo de emprego, pois o formato de contratação teria sido formulado com intuito fraudulento” (fls. 3- 4, e-doc. 1).



    Assevera que “no presente caso não se está diante de qualquer desequilíbrio, tampouco prejuízo e fraude aos direitos trabalhistas, tanto assim que a forma de contratação firmada entre as partes é prevista em Lei própria. Ao contrário, os fatos narrados na inicial da reclamatória trabalhista permitem concluir que a formulação do contrato de corretagem propiciou notório desenvolvimento econômico, financeiro e social ao Sr. Wagner Carvalho Soares, e aos demais corretores de imóveis, pois possibilitou o acesso à remuneração pelo trabalho, em valor notória e absolutamente superior à média recebida pelos profissionais do mercado de trabalho contratados sob o regime celetista. Sem contar na plena autonomia usufruída por ele enquanto desempenhava suas atividades de corretor de imóveis” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sublinha que “este E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. Houve o reconhecimento do contrato de parceria, inclusive com pessoas jurídicas, através da APDF 324, que expôs a tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Ressalta ser “claro o reconhecimento da validade da terceirização, podendo ser afastada por meio da verificação da não idoneidade ou da ausência de capacidade econômica da prestadora de serviços, cabendo à contratante a responsabilidade subsidiária pelo eventual descumprimento de normas trabalhistas e obrigações previdenciárias” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no artigo 989, II, do Código de Processo Civil e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo n. 0101028-04.2018.5.01.0074, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 9, e-doc. 1).



    3. Em 3.5.3024, em razão de petição do beneficiário informando não ter sido intimado para apresentar contestação, chamei o feito à ordem para tornar sem efeito decisão por mim proferida pela qual julgava procedente a reclamação e determinei a citação do beneficiário.



    4. Em 27.5.2021, Wagner Carvalho Soares apresentou contestação e alegou ser inepta a petição inicial da reclamação por não ter a reclamação apresentado “quaisquer provas acerca de suas alegações, como por exemplo o contrato de corretagem supostamente realizado entre as partes” (fl. 2, e-doc. 34).



    Explicou que, “muito embora afirma a Reclamante a ausência do vínculo, não trouxe aos autos documento capaz de comprovar seus argumentos, pois, nunca houve um contrato de parceria como corretor de imóveis com o Beneficiário, haja vista que a relação não tinha natureza de prestação de serviços autônomos, ante a comprovação da subordinação, a pessoalidade e a onerosidade robustamente comprovada nos autos da reclamação trabalhista” (fl. 3, e-doc. 34).



    Sustentou “não cabe[r], portanto, o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, eis que, o seu manejo está sendo usado apenas em decorrência do inconformismo da Reclamante, haja vista, que, a decisão do v. acórdão que manteve o reconhecimento de vinculo, está pautada no conjunto fático constatado nos autos” (fl. 6, e-doc. 34).



    Argumenta não terem sido esgotadas as instâncias ordinárias, pelo que não seria cabível a reclamação.



    Insiste em que se deve “destacar que, nos autos da reclamatória trabalhista nº 0101028-04.2018.5.01.0074, não há qualquer alegação por parte do Reclamante/Beneficiário de fraude na relação de emprego, pois sequer existiu um contrato de parceria, conforme alega a Reclamante, o que constitui óbice a aplicação da ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e Tema 725 no caso em tela, considerando que tais decisões não versam sobre fraude na relação de emprego e sim sobre a licitude de outras formas de contrato de trabalho, em que se preserva a autonomia de vontade das partes” (fls. 10-11, e-doc. 34).



    Pede seja julgada improcedente a reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.691 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    7. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. 



    8. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pela pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, não tendo havido o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    9. Ao contrário do que alega o beneficiário, não se exige o esgotamento das instancias ordinárias quanto aos paradigmas de controle concentrado apontados. Nesse ponto, de se concluir assistir razão jurídica à reclamante, pois, diferente do que alega o beneficiário, há evidente identidade material.



     



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    10. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício: 



    “... resta claro que havia subordinação no trabalho executado pelo autor, sendo este prestado de forma pessoal, onerosa, com habitualidade e em atividade que era de necessidade permanente para a empresa, restando caracterizada a existência de vínculo empregatício, como bem resolvido em primeiro grau” (fl. 9, e-doc. 8).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora